Tribunal: TJBA
Processo: 8055292-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055292-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA MENESES Advogado(s):THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO. TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a continuidade da incidência dos encargos moratórios sobre a dívida, mesmo após a realização de depósito judicial para garantia do juízo, até a data da efetiva liberação do valor ao credor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo tem o condão de cessar a mora do devedor, isentando-o do pagamento dos encargos (juros e correção) previstos no título executivo sobre a parcela depositada. III. Razões de decidir 3. A matéria encontra-se pacificada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 677, que firmou a tese de que o depósito em garantia não equivale a pagamento e não elide a mora do devedor. 4. Os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo continuam incidindo até a efetiva disponibilização do numerário ao credor. 5. Inexiste bis in idem na cumulação dos encargos moratórios (devidos pelo executado) com a remuneração bancária do depósito judicial (paga pelo banco depositário), pois possuem naturezas jurídicas distintas. O abatimento do saldo da conta judicial deve ocorrer apenas no momento final do pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523 e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Corte Especial, DJe 16/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8055292-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelado FRANCISCO DA SILVA MENESES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora